Tribunal: STF
Processo: ACO 1002
Classe: ACO
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2016-02-16
Data de publicação: 2016-02-16

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. ISSQN. DISTRITO FEDERAL. IMUNIDADE RECÍPROCA. INEXISTÊNCIA DO DEVER JURÍDICO DE RECOLHIMENTO. 



    Explicitado, especificamente quanto ao ISSQN, inexistir o dever jurídico de recolhimento, não se verifica, ao feitio legal, omissão no decisum, não havendo, por conseguinte, coisa julgada em relação a imposto de natureza diversa.



    Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao qual se nega provimento.